Tribunal: STF
Processo: HC 260566
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Keven Pereira da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 6).



    Consta nos autos que o paciente foi inicialmente absolvido pelo juízo de primeiro grau das imputações ao artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A acusação interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que, por maioria, deu provimento ao recurso para condená-lo como incurso no artigo 157, § 2º, inciso I, e artigo 157, § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, à pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que é nulo o reconhecimento do paciente, eis que realizado sem a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 226 do CPP. Defende ainda a existência de álibi a partir da juntada de documentos bancários que comprovariam sua presença em uma agência do banco Bradesco em local distinto daquele onde ocorreu o crime.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para suspender os efeitos da condenação até o julgamento do presente habeas corpus e absolver o paciente por insuficiência de provas.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “De início, observo que a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. 



    A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Convergem as duas Turmas Criminais deste Tribunal Superior no entendimento de que o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as regras do artigo 226 do CPP, quando desacompanhado de outros elementos que apontem a autoria do delito imputado, não pode servir como fundamento único a amparar a condenação do reconhecido, ainda que haja a confirmação em juízo.



    Não é, contudo, o que ocorre no caso destes autos pois a condenação pautou-se em outros elementos de prova colhidos no decorrer da instrução. Colho o seguinte trecho extraído do acórdão impetrado:



    “Extrai-se dos autos que após a prática do roubo, policiais militares abordaram Keven, cujas características eram semelhantes àquelas descritas pelas vítimas e, inclusive o veículo utilizado, pois o mesmo afirmou que acabara desembarcar de um veículo Fiat/Siena, cor prata, naquele local, mas esse veículo saiu rapidamente com a aproximação policial. Por fim, justificou que era estelionatário. Descreveram os policiais que o aparelho de telefonia celular de Keven tocava insistentemente, na qual havia a foto do indivíduo que fazia a chamada e foi reconhecido por uma vitima. Perante a autoridade policial, Keven se manteve em silêncio (fls. 09 e 07, do apenso 1505043.04.2021, conforme requerido fls. 59, nos termos do art. 77, inciso I, do Código de Processo Penal). Em Juízo, os policiais militares Vinicius e Eder confirmaram suas narrativas. Acrescentaram que avistaram Keven atravessando a referida avenida, correndo, indagado sobre sua participação no roubo, informou que era ligado a estelionatos e não roubos e fora levado para o local onde foi detido. Naquele local há agência bancária do Bradesco (fls. 540). As vítimas confirmaram os fatos narrados na inicial. Os ofendidos Cezar, João Eduardo ratificaram o reconhecimento de Keven. Destacaram ainda que o pai dos mesmos, o ofendido João do Carmo fora agredido por dois assaltantes, enquanto Marta, genitora da família, foi surpreendida na cozinha, e um dos assaltantes a agarrou pelo pescoço. Houve subtração somente dos bens de João Eduardo. João do Carmo disse que, em razão da agressão que sofreu não visualizou a fisionomia dos indivíduos, enquanto Marta reconheceu Keven. Consta ainda nos autos que após a prática do roubo, no dia 27 de fevereiro de 2021, três dias após o roubo (24/fevereiro), o ofendido João do Carmo caminhava na rua de sua residência e foi abordado por dois ocupantes de um veículo Renault Logan, cujos ocupantes o indagaram se havia câmeras naquela rua e disseram que eram amigos de Keven. Esse ofendido se retirou do local, mas disse que foi perseguido por esses indivíduos (fls. 13/15), que emparelharam o carro no farol e, disseram que ele “ia morrer”, o que motivou a elaboração de Boletim de Ocorrência. O representante do Ministério Público requereu apuração a respeito desses fatos, conforme fls. 59. Consta também que no dia 28 de fevereiro de 2021, dia seguinte a essa ameaça, a Polícia Militar foi acionada a atender desinteligência no local do referido roubo, casa das vítimas, onde foi constatado que a mãe de Keven, Rosangela Francisca da Silva, lá se encontrava, perguntando se esse réu fora reconhecido porque acreditava em sua inocência. A vítima Cezar disse que Rosangela não proferiu ameaças, pois a mesma estava somente inconformada (fls. 16/19 e 22). Nessa oportunidade, Rosangela disse que soube a respeito da prisão de Keven e, na delegacia, um Policial Civil mostrou o boletim de ocorrência e ela pode gravar o endereço das vítimas (fls. 23)." 



    Não há dúvidas, portanto, que a decisão condenatória foi proferida com lastro nos elementos probatórios existentes nos autos, em especial, no fato de que foi renovado o procedimento de reconhecimento pessoal em juízo, em observância ao contraditório e à ampla defesa, oportunidade na qual foi possível à vítima corroborar que o paciente fora o autor da conduta criminosa. 



    Válido apontar que ao depoimento da vítima deve ser conferida maior relevância na hipótese que envolve crimes contra o patrimônio, os quais, não raro, acontecem em contexto de clandestinidade.



    (...)



    Frise-se que não há qualquer elemento nos autos que infirme a credibilidade do relato prestado pelos policiais na qualidade de testemunhas, os quais, por se tratarem de servidores públicos no exercício da função, possuem fé pública, cuja presunção relativa da veracidade dos seus relatos somente cederia diante de prova em sentido contrário.



    (...)



    Verifica-se que à Corte de origem foi possível cotejar adequadamente as provas produzidas em desfavor do paciente com aquelas aduzidas no intuito de absolvê-lo para, ao fim, construir fundamentação idônea que levou à conclusão pela condenação. 



    Neste contexto, a improvável desconstituição da decisão do Tribunal apenas seria possível a partir do aprofundado revolvimento fático-probatório, medida incabível nesta via processual estreita”. (e-doc. 6, p. 2-5, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  



    De fato, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente ao crime de roubo, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente